Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-84.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600232-84.2020.6.16.0170
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/07/2021
Processo referência: 0600232-84.2020.6.16.0170
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600232-
84.2020.6.16.0170 que julgou desaprovadas as contas de Wenderson Aparecido Pereira dos
Santos, relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Prefeito, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Com fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no
valor de 100% da quantia em excesso a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente
decisão, conforme artigo 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser
juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Wenderson Aparecido Pereira dos Santos, candidato ao cargo de Prefeito, pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Boa Esperança/PR, desaprovadas virtude de
irregularidade decorrente da utilização de recursos próprios declarados em valor superior ao limite
previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador extrapolou o limite legal
em R$ 5.239,66 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos). Esse valor
representa 42,57 % do total recursos próprios em relação ao limite de gastos; recurso eleitoral com
pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS
SANTOS PREFEITO (RECORRENTE)
MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA (ADVOGADO)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
(RECORRENTE)
MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA (ADVOGADO)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO PIETROWSKI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JOAO PIETROWSKI (RECORRENTE)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
548
21/10/2021 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.832

RECURSO ELEITORAL 0600232-84.2020.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO
ADVOGADO: MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA - OAB/PR69917
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS - OAB/PR0042363
RECORRENTE: WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA - OAB/PR69917
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS - OAB/PR0042363
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO PIETROWSKI VICE-PREFEITO
RECORRENTE: JOAO PIETROWSKI
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A PREFEITO.
CONTAS DESAPROVADAS. EXCESSO DE USO DE
R E C U R S O S F I N A N C E I R O S P R Ó P R I O S N A
CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O
ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
ENGANO INJUSTIFICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO QUE REVELAM ADEQUADA A REDUÇÃO DA
MULTA AO PATAMAR DE 20% DO EXCESSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato
poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. A superação desse limite em percentual significativo
não autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em favor do
candidato, conduzindo à desaprovação das contas e à
condenação ao pagamento da multa prevista no § 1º do
art. 27 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Num. 42734548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 13:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102113595730800000041710624
Número do documento: 21102113595730800000041710624

3. A legislação é expressa no sentido de que o valor do
excesso é o valor máximo da multa, isto é, a fixação da
penalidade deve observar as peculiaridades do caso
concreto.
4. No presente caso, as circunstâncias indicam adequada,
razoável e proporcional a fixação da multa em 20% do
valor em excesso.
5. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2021
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, candidato ao
cargo de vereador em Boa Esperança, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê/PR (ID 38550566) que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo ora
recorrente, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da
quantia que excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos em relação ao total de
despesas de campanha.
Em suas razões recursais (ID 385509136), sustenta o recorrente que:
O recorrente cumpriu rigorosamente todos os procedimentos exigidos quanto a
prestação de contas, sendo importante mencionar, que os valores totais gastos pelo
Recorrente sequer chegaram próximo dos R$ 123.077,42 (cento e vinte três mil setenta e
sete reais e quarenta e dois centavos), limite previsto de gastos de campanha no cargo que
concorreu – Prefeito Mun. Boa Esperança;
O recorrente teve como gasto específico de campanha o valor total de: i) R$
25.294,64 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro
centavos), sendo que do referido valor teve-se o montante de: ii) R$ 7.747.24 (sete mil
setecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), como valores estimados em
dinheiro;
O recorrente não utilizou nem mesmo de 21% do que estaria autorizado a
Num. 42734548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 13:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102113595730800000041710624
Número do documento: 21102113595730800000041710624

gastar em sua campanha;
O Recorrente utilizou-se recursos próprios dos ínfimos para uma campanha
eleitoral no valor de R$ 17.547,40 (dezessete mil quinhentos e quarenta e sete reais e
quarenta centavos), para custear sua campanha, situação que pela nova dicção do disposto
no §1º, art. 27, da Resolução 23.607/2019, incorreu na extrapolação de limites, o que se
deu por mero equívoco, sem qualquer intenção/dolo de ferir a legislação e nem mesmo
macular o pleito eleitoral, sendo inequívoca sua boa-fé ao declarar tais valores,
comportando aprovação com ressalvas das contas;
A aplicação de multa em desfavor do candidato ora Recorrente pelo Juízo “a
quo” no percentual máximo (100%) da quantia em excesso, é totalmente desproporcional,
fazendo jus em favor do Recorrente a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e que seja conhecido e provido o
presente Recurso Eleitoral, para julgar aprovada, ou aprovada com ressalvas a prestação de
contas do Recorrente, bem como, afastada a multa excessiva aplicada, e/ou reduzindo a mesma
para o patamar mínimo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
e desprovimento do recurso (ID 39744766).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WENDERSON APARECIDO PEREIRA
DOS SANTOS, candidato a prefeito nas Eleições de 2020, em Boa Esperança, em face da
sentença pela qual suas contas de campanha foram julgadas desaprovadas, condenando-o ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido
ao percentual de gastos em relação ao total de despesas de campanha.
A sentença está fundamentada no excesso de R$ 5.239,66 (cinco mil, duzentos e
trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) na utilização de recursos próprios, já que o
recorrente aplicou R$ 17.547,40 de recursos próprios em sua campanha, o que extrapola o teto
fixado nas normas de regência, de R$ 12.307,74, já que o limite de gastos para o respectivo
cargo era de R$ 123.077,42.
Entendeu-se na sentença que houve utilização de recursos próprios
O servidor responsável apontou já no Relatório Preliminar que o valor dos recursos
próprios superou em R$ 5.239,66 o limite, conforme o seguinte quadro:
Num. 42734548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 13:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102113595730800000041710624
Número do documento: 21102113595730800000041710624

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios, de acordo com o
Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 38547116), tem-se que o candidato fez três doações
de recursos financeiros para a sua campanha, nos valores de R$ 10.967,40, R$ 1.380,00 e R$
5.200,00, respectivamente, em 16/10/2020, 30/10/2020 e 12/11/2020.
Logo, corretamente, foi considerado para o cálculo do limite de utilização de
recursos próprios tão somente os recursos financeiros. Em outras palavras, não foram
consideradas receitas próprias estimáveis em dinheiro para a avaliação acerca da extrapolação.
Com efeito, especificamente quanto ao limite para o uso de recursos próprios pelos
candidatos, a Lei 9504/97 assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
(...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Repetindo a lei, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamentou a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(..)
LIMITE DE GASTOS
PARA O CARGO
(R$)
10% DO LIMITE DE
GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO
LIMITE DE GASTOS
123.077,42
12.307,74
17.547,40
42,57

Num. 42734548 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 13:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102113595730800000041710624
Número do documento: 21102113595730800000041710624

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).

Conforme se denota, por força da clareza semântica das normas acima transcritas,
não há espaço para outra interpretação senão a de que os rendimentos somente servem de
parâmetro para as doações de pessoas físicas, já que para os candidatos o total de gastos
possível é calculado em face do limite total de gastos para o cargo em que concorrer.
Dessa forma, não há dúvida de que o recorrente excedeu o limite em de R$
5.239,66 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), o que torna
devida a multa prevista nos artigos 23, § 2º-A da Lei nº 9.504/1997 e 27, § 1º da Res.- TSE nº
23.607/2019 e leva, efetivamente, à desaprovação das contas.
Com efeito, a campanha do recorrente movimentou R$ 17.547,40 de recursos
financeiros, composto integralmente de recursos próprios, tendo excedido, assim, em
42,57% o limite para doação de recursos próprios, o qual, como antes assinalado, era
apenas de R$ 12.307,74.
Não prospera a alegação do recorrente no sentido de que a multa poderia ser
afastada em virtude de que o excesso ocorreu por desconhecimento da alteração legislativa e má
interpretação dos atuais dispositivos da lei nº 9.504/1997 e não por má-fé e que, ademais, a
higidez do balanço contábil resta garantida, porquanto os valores foram devidamente
apresentados na prestação de contas final.
É de se destacar que face à clareza da norma, a superação do limite de utilização
de recursos próprios em campanha não é mero erro formal, mas vício material insanável,
considerando que os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito, não se podendo
olvidar que o objetivo da norma é a proteção da legitimidade do pleito e coibir eventuais
desequilíbrios decorrentes de abuso do poder econômico, mais precisamente em razão da
condição econômica de cada candidato. Logo, e especialmente diante do valor do excesso no
presente caso, não há se falar em afastamento da desaprovação das contas e tampouco de
afastamento da penalidade pecuniária.
No que tange ao valor da multa aplicada, o recorrente pleiteia, subsidiariamente, a
sua redução, alegando que, ao fixar multa no importe de 100% (cem por cento) dos valores
arrecadados em excesso, o juízo a quo agiu de forma desarrazoada e desproporcional.
Pela leitura dos dispositivos já transcritos, verifica-se que a multa deve ser aplicada
em percentual de até 100%, de modo que a sanção está sujeita à gradação certamente com
base nas peculiaridades de cada caso concreto.
Na espécie, a multa foi fixada no máximo legal e sem qualquer fundamentação, pelo
que se impõe o exame das circunstâncias do caso concreto, a fim de se encontrar o montante
adequado da penalidade.
Num. 42734548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 13:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102113595730800000041710624
Número do documento: 21102113595730800000041710624

De um lado, tem-se que a extrapolação foi acentuada, já que importou no valor
absoluto de R$ 5.239,66, o que corresponde a 42,57% do limite legalmente estabelecido. Além
disso, o valor em excesso do autofinanciamento representa 29,86% das receitas financeiras e
20,71% dos recursos totais.
Por outro, contudo, trata-se de município de reduzido porte e que o candidato
somente se valeu de recursos próprios para realizar a sua campanha, ou seja, não recebeu
doações de pessoas físicas e tampouco a ele foi destinado algum recurso do FEFC, o que, em
certa medida, ameniza a gravidade de sua conduta.
Esse panorama revela que o excesso, embora suficiente para a reprovação das
contas, é bastante para reduzir a percentual fixado na sentença para a multa, ressaltando-se que
a irregularidade somente foi identificada porque não foi omitida; ao contrário, foi declarada.
Nessa ordem de considerações, tenho por adequada a fixação da multa em 20% do
valor extrapolado (R$ 5.239,66), ou seja, em R$ 1.047.93 (um mil, e quarenta e sete reais e
noventa e três centavos).
Por esses fundamentos, o recurso merece parcial provimento para, mantendo-se a
manutenção da decisão de desaprovação das contas e da condenação ao pagamento de multa,
reduzi-la ao patamar de 20% sobre o valor considerado como excesso, ou seja, R$ 1.047.93 (um
mil, e quarenta e sete reais e noventa e três centavos).
.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de reduzir a multa ao patamar de 20% sobre o valor considerado como
excesso, fixando-a no valor de R$ 1.047.93 (um mil, e quarenta e sete reais e noventa e três
centavos), ficando mantida, contudo, a reprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600232-84.2020.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WENDERSON
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO, WENDERSON APARECIDO PEREIRA DOS
SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: MIRIA FERNANDA GUIMARAES BRAGA -
PR69917, ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS - PR0042363 - RECORRENTE: ,
ELEICAO 2020 JOAO PIETROWSKI VICE-PREFEITO, JOAO PIETROWSKI - RECORRIDO:
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR

DECISÃO
Num. 42734548 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 13:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102113595730800000041710624
Número do documento: 21102113595730800000041710624

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734548 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 13:59:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102113595730800000041710624
Número do documento: 21102113595730800000041710624